Tribunal: CARF
Processo: 11080.002014/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.002014/2007-16
ACÓRDÃO
3401-014.039 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DEFERTILIZANTES LTDA
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constata a existência de erro material verificado no relatório do acórdão, é
de rigor o acolhimento dos embargos de declaração como embargos
inominados para a correção da falha.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer dos embargos
de declaração sem efeitos infringentes nos termos do voto.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.039 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.002014/2007-16
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração apresentado pela Fazenda Nacional:
No caso em análise, a embargante suscita a ocorrência de contradição em relação
ao reconhecido o crédito relativo às despesas de frete de produto acabado.
Isto porque, da leitura da ementa do acórdão ora embargado, entendeu-se que
não deveria ser reconhecido o crédito relativo às despesas de frete de produto
acabado, litteris:
FRETE DE PRODUTO ACABADO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Por não se tratar de frete de venda e ser posterior ao encerramento do processo
produtivo, não é possível a concessão de crédito ao frete de produtos acabados,
salvo demonstração de sua relevância.
Entretanto, contraditoriamente, o voto-vencedor assentou que deveria ser
afastada a glosa sobre frete de transferência de produtos acabados, verbis:
Diante disso, me posiciono de forma contrária ao relator para conhecer o recurso
voluntário e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para afastar a glosa
sobre frete de transferência de produtos acabados.
Portanto, presente o apontamento objetivo de vício de contradição interna na
decisão embargada, e, não sendo as alegações manifestamente improcedentes,
estão presentes os pressupostos materiais para envio do tema ao colegiado, para
análise.
Destaque-se, contudo, que o presente despacho não determina se efetivamente
ocorreu o vício. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com
a apreciação do mérito dos embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo colegiado. Apenas não se rejeitam os embargos de plano,
na forma estabelecida no art. 65, § 3o do Anexo II do RICARF.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
Trata-se de embargos de declaração apresentado pela Fazenda Nacional, de fato
existe contradição entre o voto vencedor e a ementa no que se refere ao produto acabado, assim, merece
prosperar o feito.
No corpo do voto vencedor constou a reversão da glosa de produto acabado, bem como,
no dispositivo da ata, assim, constando como equivoca a ementa, que deve passar a ter a seguinte redação:
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.039 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.002014/2007-16
3
DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE. PRODUTOS ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes para o transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos do contribuinte, para venda/revenda, constituem despesas na
operação de venda e geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do
valor apurado sobre o faturamento mensal. A norma introduzida pelo inc. IX do
art. 3o da Lei no 10.833/2003, segundo a qual a armazenagem e o frete na
operação de venda suportados pela vendedora de mercadorias geram créditos, é
ampliativa em relação aos créditos previstos no inc. II do mesmo artigo. Com base
nesses dois incisos, geram créditos, além do frete na operação de venda, para
entrega das mercadorias vendidas aos seus adquirentes, os fretes entre
estabelecimentos da própria empresa, desde que para o transporte de insumos,
produtos acabados ou produtos já vendidos.
Diante do todo o exposto, voto em conhecer dos embargos de declaração e no
mérito dar provimento sem efeitos infringentes, nos termos do voto.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1911
DF CARF MF
Original